Tribunal: TJBA
Processo: 8004976-11.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004976-11.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: MARLEY MARQUES SANTOS e outros Advogado(s):GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA, APOSENTADA E INTERDITADA. REFINANCIAMENTO BANCÁRIO NÃO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CURADORA JUDICIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Agibank S.A. contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por Paulo Roberto Marques Santos, representado por sua filha e curadora judicial Marley Marques de Carvalho Pastor, na qual se reconheceu a nulidade de contrato de refinanciamento bancário firmado sem a anuência da curadora, com condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve manifestação válida de vontade do consumidor interditado para a celebração do contrato de refinanciamento; (ii) estabelecer se a contratação eletrônica apresentada pela instituição financeira é suficiente para validar o negócio jurídico celebrado; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo o autor consumidor hipervulnerável, em razão de sua idade, condição de saúde e interdição judicial, o que exige proteção normativa reforçada (CDC, art. 39, IV). A inversão do ônus da prova é medida adequada diante da verossimilhança das alegações autorais e da hipossuficiência técnica do consumidor (CDC, art. 6º, VIII), incumbindo à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação (CPC, art. 373, II). O banco apelante não comprovou a anuência expressa da curadora judicial, tampouco apresentou documentação válida com certificação eletrônica confiável ou outra prova inequívoca da manifestação de vontade do autor ou de sua representante legal, o que invalida o negócio jurídico (CC, art. 104, I e III). Contratações realizadas com pessoa judicialmente interditada exigem a participação expressa do curador. A ausência dessa anuência invalida o contrato, nos termos dos arts. 166, I, e 169 do Código Civil, sendo insuscetível de convalidação. A simples alegação de uso de biometria facial, desacompanhada de prova técnica auditável, é insuficiente para legitimar a contratação, sobretudo frente à exigência de validação robusta prevista na INSS IN nº 138/2022. Configurada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), é devida a indenização por danos morais, ante a ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais do consumidor hipervulnerável. A restituição em dobro dos valores descontados encontra amparo no CDC, art. 42, parágrafo único, não se caracterizando engano justificável por parte da instituição financeira. A preliminar de ausência de interesse processual deve ser rejeitada, porquanto configurada resistência à pretensão desde o início dos descontos indevidos, sendo desnecessária tentativa prévia de solução administrativa (Súmula 729 do STF). Não merece acolhimento o pedido de compensação de valores, ante a ausência de comprovação da efetiva disponibilidade dos recursos em favor do consumidor, tampouco o pedido de modificação do termo inicial dos juros, regido pela Súmula 54 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de crédito em nome de pessoa judicialmente interditada exige, para sua validade, a anuência expressa de seu curador judicial. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar, de forma clara e inequívoca, a manifestação válida de vontade do consumidor ou de seu representante legal, especialmente quando se trata de contratação eletrônica com pessoa hipervulnerável. A ausência de comprovação da anuência válida invalida o negócio jurídico, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro. A tentativa de solução administrativa não é condição para o exercício do direito de ação quando já caracterizada a resistência à pretensão na via judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII, 14, 39, IV, e 42, parágrafo único; CC, arts. 104, I e III; 166, I; 169; CPC, arts. 373, II, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0368823-18.2012.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 08.08.2022. TJ-BA, Apelação nº 8077607-71.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 22.05.2024. TJ-GO, Apelação Cível nº 5155069.20.11.8.09.0051, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, j. 27.03.2014. Súmulas: STJ nº 297 e nº 54; STF nº 729. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004976-11.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como apelada MARLEY MARQUES SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .